Tribunal: STF
Processo: AI 442098
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados no
extraordinário (Súmula 282), além de  fundada a decisão impugnada na
 análise do conjunto probatório, de reexame inviável no RE (Súmula
279)